Tribunal: STF
Processo: RE 84497
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
- CONCUBINA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM DINHEIRO DO AMÁSIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 248, IV, E 1.177 DO CÓDIGO CIVIL. 
- Ação anulatória de escritura pública de compra e venda ajuizada pela mulher casada contra a concubina do marido, sob o fundamento de que este proporcionou à amásia o dinheiro para a aquisição do imóvel. Seria despiciendo acolher-se esse pedido, pois, anulada a escritura, reverteria o imóvel para o alienante. Conversão da reivindicatória em ação de recuperação do numerário, atendendo à substância do pedido. 
- Recurso extraordinário conhecido pela letra "d" do permissivo constitucional e provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido, determinando que outro seja proferido apreciando o mérito em sua essência.